Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736516-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, ROSANGELA POOZ DE ARAUJO, ANTONIO ADOLFO GOMES DE ARAUJO DESPACHO Em consulta ao processo no 0712721-53.2019.8.07.0018, ação revisional do título executivo em debate nos presentes autos, verifico que foi proferido acórdão naqueles autos, no qual foi mantida a sentença. Igualmente, observo que foi interposto Recuso Especial em face do aludido acórdão, no qual não houve pedido de concessão de efeito suspensivo. O recurso foi inadmitido por este Tribunal e aguarda julgamento do agravo interposto em face da decisão de inadmissão. Nesse contexto, na forma do art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre os fatos novos no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, iniciando-se pelo apelante. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2021 12:22:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora